Tribunal: TJES
Processo: 5019113-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019113-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO HUGO SADER ZAGO e outros

AGRAVADO: HIGO COLOMBIANO ZAGO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL COM MÚLTIPLAS EDIFICAÇÕES E ENTRADAS INDEPENDENTES. PRINCÍPIO DA SAISINE. COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS. ABUSO DE DIREITO PELO POSSUIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes forneçam aos herdeiros a chave de edificação com entrada autônoma situada em lote objeto de inventário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente se estende à totalidade de um lote composto por múltiplas unidades habitacionais funcionalmente independentes e com acessos distintos; e (ii) estabelecer se a transmissão da propriedade pelo princípio da saisine autoriza a imissão dos herdeiros na posse de áreas segregáveis que não integram o núcleo residencial central do cônjuge supérstite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transmissão da propriedade aos herdeiros ocorre de forma imediata e automática com a abertura da sucessão, conforme o princípio da saisine, conferindo aos coproprietários o direito de usar e gozar do bem nos limites da lei.

4.
O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, restringe-se ao imóvel destinado à residência da família, não abrangendo todo o conjunto arquitetônico quando este comporta divisão fática e unidades independentes.

5.
A existência de prova robusta de que o lote abriga edificações com autonomias funcionais e entradas distintas afasta a premissa de unidade habitacional plena e indivisibilidade.

6.
A resistência em permitir o acesso dos herdeiros a áreas que não interferem na privacidade ou no domicílio do idoso configura abuso de direito e enriquecimento sem causa.

7.
O estado de saúde do agravante e a litigiosidade familiar, embora demandem cautela, não constituem óbice ao exercício dos direitos dominiais dos filhos sobre as unidades autônomas que não violam a dignidade ou a moradia do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito real de habitação deve ser exercido sobre a residência da família, não autorizando a apropriação exclusiva de todo o patrimônio imobiliário herdado quando houver unidades habitacionais independentes no mesmo lote.

2. A autonomia funcional de edificações com entradas distintas permite o exercício concomitante do direito de habitação pelo cônjuge sobrevivente e do direito de posse pelos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.228, 1.784 e 1.831.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANTÔNIO HUGO SADER ZAGO
e LEILA DANTAS LIRIA
em face da decisão proferida no evento 78088332 pelo magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de imissão c/c reintegração de posse ajuizada por
HIGO COLOMBIANO ZAGO
e FABRÍCIO COLOMBIANO ZAGO
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação dos requeridos/agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam aos autores/agravados a chave referente ao segundo imóvel, com entrada autônoma, situado na Rua Carlos Marão, nº 81, bairro Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima), Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.313-255, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (evento 16892971), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) preliminarmente, fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, o primeiro agravante, idoso com 75 anos de idade e portador de diversas doenças graves, reside no imóvel há décadas, em companhia da segunda agravante, exercendo posse legítima, contínua e pacífica; III) a decisão agravada desconsidera o direito real de habitação do primeiro agravante, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, e compromete sua saúde e estabilidade emocional, diante do risco de coabitação com os agravados, com quem mantém relação conflituosa; IV) os imóveis situam-se em um mesmo lote, formando uma unidade habitacional com áreas comuns, sendo inviável o uso autônomo do espaço sem afetar a tranquilidade e privacidade dos agravantes; V) existe decisão superveniente, proferida no interdito proibitório ajuizado pelo primeiro agravante, que reconheceu a posse legítima do mesmo e determinou que os agravados se abstenham de qualquer ato de turbação ou ameaça à posse do imóvel; VI) há também ação de medida protetiva em trâmite na 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da mesma comarca, ajuizada pelo primeiro agravante, em razão de violência psicológica e patrimonial praticada pelos filhos (agravados); VII) a manutenção da liminar agravada expõe o agravante a risco concreto e irreversível de agravamento de seu estado clínico, conforme laudos médicos que recomendam estabilidade e ausência de estresse; VIII) a decisão agravada gera conflito com a liminar concedida no interdito proibitório e pode comprometer a segurança jurídica, a coerência das decisões judiciais e a dignidade da pessoa humana.

De início, malgrado os recorridos tenham afirmado que o agravante
ANTÔNIO HUGO SADER ZAGO
percebe proventos de pensão por morte de R$ 3.758,24 e que tem “fortes indícios” de que a acumula com proventos de aposentadoria própria do INSS, não trouxe comprovação da suposta totalidade de renda que supere os três salários mínimos mensais. A concessão da benesse em primeiro grau goza de presunção
juris tantum
de veracidade, não tendo os agravados colacionado prova estreme de dúvidas de que a situação financeira dos recorrentes lhes permite arcar com as custas sem prejuízo do sustento e tratamentos vitais. Ademais, trata-se de idoso com o quadro de cardiopatia grave e outras senescências descritas nos laudos médicos. Rejeito, pois, a preliminar de revogação da benesse nesse momento processual.

Passando ao mérito, rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelos ora agravados,
HIGO COLOMBIANO ZAGO
e FABRÍCIO COLOMBIANO ZAGO
, filhos do agravante
ANTÔNIO HUGO SADER ZAGO
com sua falecida esposa, Therezinha de Jesus Colombiano Zago, cujo inventário foi ajuizado apenas em 2025, embora o óbito tenha ocorrido em 2006.

De acordo com a exordial, os agravantes – o primeiro, pai dos agravados e a segunda, sua atual companheira – vêm violando o direito de propriedade e posse dos agravados, herdeiros de Therezinha de Jesus Colombiano Zago, junto de sua irmã Ilma Lúcia Colombiano Zago, ao exercerem o uso exclusivo do bem e imporem barreiras físicas e emocionais. Assim, narra a inicial que os coproprietários vem sendo impedidos de usufruir dos bens herdados, requerendo a imissão/reintegração de posse sobre as edificações não ocupadas pelos recorrentes.

No bojo do agravo de instrumento, os agravantes esclarecem que no mesmo lote existem três edificações, sendo uma relativa ao imóvel em que residem; outra, anexa à residência, composta por uma suíte, com entrada autônoma pela garagem, na qual
HIGO
pretende se imitir; e outra relativa a uma casa de fundos onde
FABRÍCIO
afirma que morava até a troca de cadeado do portão (evento 16892980).

Nota-se que, com a morte de Therezinha de Jesus Colombiano Zago, com quem o primeiro agravante foi casado sob o regime da comunhão universal de bens, houve a transmissão imediata e automática a todos os herdeiros do patrimônio da
de cujus
, dentre eles o primeiro agravante, em concorrência com os filhos, afora a meação.

Sopeso, nesse sentido, que o recorrente, além de ser o legítimo proprietário de mais da metade do imóvel em litígio – considerando todas as edificações –, é amparado pelo direito real de habitação como cônjuge supérstite.

Com base nisso, e considerando a grande litigiosidade entre as partes, comprovada pelos boletins de ocorrência (evento 16892977), pela notificação extrajudicial (evento 16892981), pelas mídias juntadas (eventos 16893268 a 16893272) e pelas demandas judiciais propostas (evento 16892982 e 16892983), bem como a premissa equivocada de que as construções são conjugadas no mesmo terreno e com entrada única, proferi a decisão liminar deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contudo, após uma análise verticalizada do acervo probatório que instrui este caderno processual, especialmente as fotografias e documentos apresentados pelos agravados em sede de contrarrazões e réplica na origem, verifico que a premissa de indivisibilidade e unidade habitacional plena não se sustenta.

Embora o direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, confira ao cônjuge sobrevivente o direito de residir no imóvel que servia de moradia ao casal, tal instituto não pode ser transmudado em um salvo-conduto para a apropriação exclusiva de todo um conjunto arquitetônico composto por múltiplas unidades habitacionais independentes. O citado dispositivo legal dispõe: “
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
”.

Ocorre que, no caso vertente, a prova documental é robusta ao demonstrar que o lote abriga edificações com autonomias funcionais e entradas distintas. A suíte contígua à garagem possui acesso independente, e a casa de fundos configura-se como unidade perfeitamente segregável da residência principal ocupada pelos agravantes. O direito real de habitação deve ser exercido sobre a “residência da família” e não sobre a totalidade do patrimônio imobiliário herdado quando este comporta divisão fática que permita o exercício concomitante do direito de propriedade dos demais herdeiros, igualmente necessitados.

Nesse diapasão, a resistência dos agravantes em permitir que os herdeiros
HIGO COLOMBIANO ZAGO e FABRÍCIO COLOMBIANO ZAGO
ocupem áreas que não interferem na privacidade do núcleo residencial central configura abuso de direito. O Código Civil, em seu art. 1.228, garante ao proprietário “
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”. A transmissão da propriedade pelo princípio da saisine (art. 1.784, CC) confere aos agravados a copropriedade imediata, cujas faculdades dominiais só podem ser restringidas nos exatos limites da lei.

Não é justo, nem juridicamente sustentável, que o viúvo meeiro e sua atual companheira mantenham sob seu jugo exclusivo todo o patrimônio deixado pela falecida, enquanto os filhos herdeiros se encontram privados de usufruir da parcela que lhes cabe por direito sucessório, especialmente quando constatada a existência de entradas independentes que mitigam o conflito de vizinhança. A exclusividade de uso de bem comum, sem o consentimento dos demais condôminos e sem o pagamento de qualquer contraprestação, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

As questões afetas à saúde do primeiro agravante e as medidas protetivas vigentes, embora mereçam cautela, não podem servir de óbice perpétuo ao direito de propriedade dos filhos sobre as unidades autônomas. A imissão de posse, tal como deferida pelo juízo de piso, recai sobre áreas que não violam o domicílio do idoso, preservando sua dignidade ao passo que restaura a legalidade possessória em favor dos demais herdeiros.

Resta demonstrado o
periculum in mora
inverso, uma vez que a manutenção da exclusividade possessória pelos agravantes impõe aos agravados um ônus desproporcional, privando-os do exercício de direitos fundamentais sobre bens que legitimamente lhes pertencem. Assim, infirmadas as razões que outrora justificaram a concessão do efeito suspensivo, a manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau é medida que se impõe por justiça e observância aos preceitos legais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.